Tribunal: TJDFT
Processo: 0026489-22.2011.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA FASE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. JUSTIÇA DO TRABALHO. RECEBIMENTO DE VALORES. AUSÊNCIA DE REPASSE AO TITULAR DA VERBA. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DETERMINAÇÃO. CONTAS NÃO PRESTADAS. PLANILHA APRESENTADA PELA AUTORA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. CONVALIDAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR RECONHECIDA. TRÂNSITO EM JULGADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATOS CONSTRITIVOS E EXPROPRIATÓRIOS. EFETIVAÇÃO. PAGAMENTO. RECONHECIDO. RESOLUÇÃO. PROCESSO. EXTINÇÃO PELO ADIMPLEMENTO. DEVEDOR. APELAÇÃO. QUESTÃO DE FUNDO. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. QUESTÃO RESOLVIDA POR SENTENÇA. TRÂNSITO EM JULGADO. QUESTÃO NOVAMENTE SUSCITADA. MATÉRIA PRECLUSA. PRECLUSÃO MÁXIMA. SUBMISSÃO AOS EFEITOS DA COISA JULGADA. TRÂNSITO EM JULGADO. TESES NÃO ACOLHIDAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO. EFICÁCIA PRECLUSIVA. MATÉRIA NÃO SUSCITÁVEL SEQUER EM IMPUGNAÇÃO, POIS JÁ DELIMITADA A COMPOSIÇÃO SUBJETIVA DA LIDE. OBJETIVO TELEOLÓGICO DO PROCESSO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PROTELATÓRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. AVIAMENTO DO APELO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE DOLO. APELAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ARTS. 85, §§ 2o E 11).
1. Elucidada a questão concernente à legitimidade do réu para figurar no polo passivo de ação de prestação de contas, sobressaindo ter sido reconhecido em provimento sentencial sua pertinência subjetiva a partir do cotejo quanto à relação jurídica de direito material questionada, não interposto recurso contra a sentença ou, ainda que aviado, não vindo este a ser conhecido ou provido, com o trânsito em julgado do respectivo provimento jurisdicional, a questão controvertida adquire contornos de definitividade e, amparada pelo manto da coisa julgada, torna indiscutível a questão decidida, ressalvada a hipótese de desconstituição pelo manejo de ação rescisória ou anulatória (CPC, art. 507).
2. Acobertada a questão pela eficácia preclusiva que outorga intangibilidade à decisão irrecorrida, inviável sua rediscussão e, sobretudo, a desconsideração do decidido, devendo o trânsito procedimental guardar conformidade com o devido processo legal, que é pautado pelo princípio da segurança jurídica, tornando juridicamente inviável que o resolvido no curso processual seja ignorado no encaminhamento dos atos processuais subsequentes, daí porque, constituído o título executivo sob os contornos subjetivos nele delineados, inviável que a parte obrigada suscite, como matéria de defesa na fase executiva, sua ilegitimidade passiva, porquanto descabida essa formulação inclusive no momento da formulação de impugnação por já ter ficado suplantada pelo advento da coisa julgada e pelos efeitos preclusivos que lhe são inerentes (CPC, art. 525).
3. A formulação da pretensão reformatória com lastro no parâmetro defendido pela parte como adequado para perseguir o direito que invoca não implica a assimilação do recurso que formulara como manifestamente protelatório, pois encerra simples exercício do direito subjetivo ao duplo grau de jurisdição que a assiste e defesa do direito cujo reconhecimento é postulado de conformidade com a apreensão que extraíra da regulação legal que lhe é dispensada, obstando que o manejo de apelação dentro das balizas legais seja enquadrado como fato apto a ensejar a caracterização da litigância de má-fé.
4. Conquanto o preceptivo inserto no §11 do artigo 85 do novo estatuto processual somente se reporte à majoração dos honorários originalmente fixados na hipótese de desprovimento do recurso, a interpretação sistemática da regulação em conformidade com os princípios da igualdade e isonomia processuais enseja a constatação de que, desprovido ou não conhecido o apelo, ainda que a parte recorrente não houvesse sido sujeitada a cominação sucumbencial originalmente, deve necessariamente ser sujeitada a honorários de sucumbência recursal, porquanto a gênese e destinação da cominação é a remuneração dos serviços realizados pelos patronos após a prolação da sentença.
5. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Unânime.